Tribunal: STF
Processo: HC 212934
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Leonardo dos Santos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não há excesso de prazo nas hipóteses em que não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário.



    2. Pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução (Súmula n. 21 do STJ).



    3 . Agravo regimental desprovido.



    (RHC 158.760 AgRg, ministro João Otávio de Noronha) 



    Em suas razões, a parte impetrante sustenta, em síntese, que “passados cerca de três anos, o paciente ainda não foi submetido ao julgamento popular, não tendo ele, nem a defesa, contribuído de qualquer forma para a demora na tramitação processual”. 



    Requer, desta forma, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente até o julgamento do mérito do presente habeas corpus. 



    2. Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia; RHC 192.833 MC, ministra Rosa Weber.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Solicitem-se informações atualizadas ao Juiz de Direito da Vara de Único Ofício da comarca de Campo Alegre - AL, a respeito do trâmite e julgamento do feito. 



    5. Em seguida, dê-se vista ao Ministério Público Federal.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator